Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. ADMINISTRATIVO. MULTAS, TRIBUTOS E TARIFAS. CABIMENTO DA ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO A PARTIR DA COMPROVADA COMUNICAÇÃO DE VENDA VEÍCULO AO DETRAN/DF. CABIMENTO DA TRANSFERÊNCIA DAS PONTUAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE ADMINISTRATIVAMENTE. OBRIGAÇÃO DE CONSTAR NOS REGISTROS DO VEÍCULO A COMUNICAÇÃO DE VENDA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, em relação ao veículo em contexto, condenar o DETRAN/DF à obrigação de promover a alteração da propriedade do veículo; condenar o DETRAN/DF e o DF a obrigação de promover a transferência das pontuações negativas de trânsito a partir de 25/02/2021; declarar o réu/adquirente responsável pelas dívidas referentes ao seguro DPVAT, aos licenciamentos e as multas a partir da 25/02/2021.
2. Preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em sede de contrarrazões rejeitada. Inocorrência de inovação recursal.
3. Cabimento da alteração do sujeito passivo das multas, tributos e tarifas referentes ao veículo a partir da comprovada a comunicação de venda do automóvel ao DETRAN/DF.
4. A comprovação da comunicação de venda constitui prova suficiente para a transferência das pontuações registradas na Carteira Nacional de Habilitação para o adquirente do veículo.
5. Segundo os termos do art. 123, I, do CTB, será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando transferida a propriedade do veículo. Em razão de tal dispositivo legal, a transferência da propriedade do veículo perante o DETRAN/DF exige a comprovação de pagamento das dívidas referentes ao veículo e de realização da inspeção veicular, requisitos previstos nos arts. 124, IV, e 128, CTB, referentes à emissão de novo Certificado de Registro de Veículo.
6. A intervenção do Poder Judiciário na transferência da propriedade de veículo exige a demonstração de indevida negativa administrativa, ocorrida apesar da presença dos pressupostos legais; ou de impossibilidade de observância dos requisitos legais exigidos para a realização de tal transferência administrativamente.
7. Comprovada a existência dívidas de licenciamento e multas de trânsito imputadas ao alienante após a comunicação de venda. Cabimento da condenação à obrigação de constar a comunicação de venda nos registros do veículo.
8. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.